Tribunal: TJDFT
Processo: 0001213-93.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. MOTIVO TORPE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIÚME EXCESSIVO. NÃO ACEITAÇÃO DO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA SEGUNDA FASE. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A não aceitação do fim do relacionamento, o ciúme e o sentimento de posse em relação à vítima são elementos idôneos para configurar a agravante do motivo torpe prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena-base aplicada (segunda fase), para cada circunstância atenuante e agravante, salvo se houver fundamento específico para a aplicação de fração distinta, o que não se verificou no caso.
3. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostra-se razoável a manutenção do importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
4. Recurso parcialmente provido.